Tribunal: TJES
Processo: 5010537-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010537-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CIDYA BORGES PINTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ONCOLÓGICO. NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O laudo médico, que nessa fase prevalece sobre eventual conclusão do NAT, emitido por profissional oncológico, atestou que o paciente necessita do tratamento com o medicamento OLAPARIBE e BEVACIZUMABE, diante do perfil da agressividade da doença oncológica e de sua condição clínica, confirmando a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS e a existência de registro na ANVISA;

3. Em complemento, a incapacidade econômica da paciente, notadamente para assumir os custos dos medicamentos pleiteados, está demonstrado, atendendo, além dos critérios definidos pelo STJ, também aos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010537-34.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Cidya Borges Pinto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes/ES que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada por Cidya Borges Pinto, determinando ao ente estadual e o Município de Marataízes “
que forneçam a requerente os medicamentos ‘OLAPARIBE 300 mg – VO – 2 vezes ao dia por 02 (dois) anos; BEVACIZUMABE, NIRAPARIBE’, nos termos da prescrição médica, pelo período necessário ao trato de sua moléstia, sob pena de adoção de medida prático-equivalente
”. (Id 46680581 dos autos de origem)

O agravante aduz, em síntese, que (a) o custeio de tratamento oncológico determinado em juízo deve ser implementado por meio de recursos do orçamento da União Federal, como também deve o "ente federativo maior" participar da discussão judicial sobre a definição da melhor forma de atendimento de paciente oncológico, dada a sua atribuição para tal definição no âmbito administrativo; (b) incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo; (c) é um erro grave pensar os medicamentos oncológicos como padronizados e não padronizados; (d) todo e qualquer medicamento antineoplásico com registro na ANVISA é potencialmente fornecido gratuitamente ao paciente com câncer em tratamento em CACON ou UNACON; (d) o ônus de comprovar a necessidade do tratamento pretendido e a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente por meio dos CACONs compete ao paciente que se recusa a recebê-los; (e) considerando que o paciente em questão já é assistido por CACON/UNACON, e considerando que esse estabelecimento de saúde já recebeu seu pagamento, após emissão de APAC/ONCO e AIH, por codificação de situação tumoral e, nesse código, já estão incluídos os valores para o fornecimento de medicação, constata-se o prejuízo ao erário federal e o enriquecimento sem causa dos CACON/UNACON; (f) faz-se necessário direcionar à União a obrigação de adquirir/ressarcir o medicamento, nos termos do Tema 793 STF.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 9583103).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada por Cidya Borges Pinto, determinando ao ente estadual e o Município de Marataízes “
que forneçam a requerente os medicamentos ‘OLAPARIBE 300 mg – VO – 2 vezes ao dia por 02 (dois) anos; BEVACIZUMABE, NIRAPARIBE’, nos termos da prescrição médica, pelo período necessário ao trato de sua moléstia, sob pena de adoção de medida prático-equivalente
”.

Para tanto, sustenta que (a) o custeio de tratamento oncológico determinado em juízo deve ser implementado por meio de recursos do orçamento da União Federal, como também deve o "ente federativo maior" participar da discussão judicial sobre a definição da melhor forma de atendimento de paciente oncológico, dada a sua atribuição para tal definição no âmbito administrativo; (b) incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo; (c) é um erro grave pensar os medicamentos oncológicos como padronizados e não padronizados; (d) todo e qualquer medicamento antineoplásico com registro na ANVISA é potencialmente fornecido gratuitamente ao paciente com câncer em tratamento em CACON ou UNACON; (d) o ônus de comprovar a necessidade do tratamento pretendido e a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente por meio dos CACONs compete ao paciente que se recusa a recebê-los; (e) considerando que o paciente em questão já é assistido por CACON/UNACON, e considerando que esse estabelecimento de saúde já recebeu seu pagamento, após emissão de APAC/ONCO e AIH, por codificação de situação tumoral e, nesse código, já estão incluídos os valores para o fornecimento de medicação, constata-se o prejuízo ao erário federal e o enriquecimento sem causa dos CACON/UNACON; (f) faz-se necessário direcionar à União a obrigação de adquirir/ressarcir o medicamento, nos termos do Tema 793 STF.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Em que pese os argumentos o Estado, “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Afinal, “
Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.” (AREsp 1579684/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Deve ser apontado, ainda, que o STF, no tema vinculante 1.234, estabeleceu que a inclusão da União, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal, apenas se justifica quando o medicamento, embora registrado na ANVISA, não esteja incorporado e o valor do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, o STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ, sob a égide dos recursos repetitivos, estabeleceu que “
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Nesse sentido, o laudo médico, que nessa fase prevalece sobre eventual conclusão do NAT, emitido por profissional oncológico, atestou que o paciente necessita do tratamento com o medicamento OLAPARIBE e BEVACIZUMABE, diante do perfil da agressividade da doença oncológica e de sua condição clínica, confirmando a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS e a existência de registro na ANVISA.

Em complemento, a incapacidade econômica da paciente, notadamente para assumir os custos dos medicamentos pleiteados, está demonstrado, atendendo, além dos critérios definidos pelo STJ, também aos requisitos do art. 300 do CPC. De modo que não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.